Tribunal: TJMT
Processo: 0013161-90.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013161-90.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO APARECIDO STROPA (EMBARGADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (EMBARGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), SUELEN AUGUSTA FERREIRA DE CAMPOS (EMBARGADO), RAIZA CRISTINA FERREIRA DE CAMPOS (EMBARGADO), CARLA PATRICIA DA SILVA MOTA DE CASTRO (EMBARGADO), DIVARCIR FILHO DUARTE AZEVEDO (EMBARGADO), ANTONIO CAROLINO DE SOUZA (EMBARGADO), BENEDITA BERNADETE FERREIA GOMES (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA (EMBARGADO), BRUNO GOMES DE SOUZA (EMBARGADO), UELITON THIAGO LEAO GOMES (VÍTIMA), CARLA PATRICIA DA SILVA MOTA DE CASTRO (ASSISTENTE), ANA APARECIDA LEÃO GOMES (ASSISTENTE), LUCIANO ARAUJO - CPF: 689.497.581-72 (ASSISTENTE), JOÃO GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO APARECIDO STROPA - CPF: 356.314.858-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0013161-90.2008.8.11.0042, desprovido, à unanimidade (Id. 165763685).

Nas razões recursais, o embargante aponta omissão no acórdão impugnado, requerendo que seja provido o presente recurso para sanar o vício e pronunciar os acusados, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 167351162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matéria fático-jurídica posta em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimento jurisdicional manifestamente estranho aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Extrai-se das razões recursais a suposta existência de
omissão
no acórdão proferido por esta egrégia Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo
parquet
.

Oportuno trazer as seguintes ponderações do douto procurador de justiça, ora embargante:

“(...) A decisão embargada confirmou a impronúncia dos corréus ao concluir que ‘(...) não há provas
suficientes
que indiquem que os acusados em questão participaram da prática do delito descrito na peça acusatória, inexistindo, assim, a presença dos indícios suficientes de autoria a autorizar a reforma da decisão objurgada’ (Id. 165763685 - Pág. 9).

No voto condutor, o e. relator expôs que ‘Embora o parquet pondere que provavelmente a testemunha tenha alterado seu depoimento por medo de represálias, assim como narrou anteriormente que se sentia temerosa,
não há nenhum elemento de prova nos autos que indique tal situação
, não podendo presumir que ela tenha sido ameaçada ou corra algum risco, e ainda, que tenha sido por determinação dos acusados. Por mais crível que possa parecer essa situação fática, não é possível considerá -la se não há amparo em provas carreadas ao feito’
(Id. 165763685 - Pág. 5). (g.n.)

No entanto, o aresto não fez qualquer referência ao depoimento da testemunha Carla Patrícia da Silva Mota de Castro prestado em juízo
no ponto em que foi questionada pelo membro do Ministério Público presente na audiência
(Id. 130367166 –Pág. 82), conforme acostado aos autos no relatório de mídias (Id. 130367172). (...)”
– Id. 167351162.

Nesse contexto, o embargante trouxe nesta oportunidade o depoimento judicial prestado pela testemunha ocular Carla Patrícia, ressaltando as contradições apontadas pelo promotor quando das declarações prestadas por ela em sede inquisitiva.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas nestes embargos e com o revolvimento do acórdão embargado, observo que o presente recurso não comporta provimento, haja vista que não há qualquer irregularidade a ser sanada por esta via.

Oportuno trazer o ementário do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – INVIABILIDADE DO USO EXCLUSIVO DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A APONTAR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA AÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inexistindo nos autos indícios suficientes acerca da autoria do delito, notadamente porque os elementos de provas colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em Juízo, portanto, não havendo mínimo de provas nos autos que demonstrem eventual participação dos réus na ação delitiva, de rigor a manutenção da decisão de impronúncia”.

Consoante se nota, o pedido formulado pelo Ministério Público nas razões do recurso de apelação interposto é pela pronúncia dos acusados nos termos da denúncia, consubstanciada na existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A pretensão ministerial foi afastada por esta egrégia Segunda Câmara por entender que os indícios de autoria/participação por parte dos réus apontados na fase inquisitiva não foram amparados pelas provas produzidas na fase judicial.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso, e que o embargante ora impugna, é o depoimento da testemunha ocular
Carla Patrícia da Silva Mota de Castro, que era convivente da vítima, posto que apontou inicialmente os réus como autores do delito.

Conforme exposto no acórdão ora combatido, a referida testemunha retificou suas declarações ainda em sede inquisitiva, ocasião em que apontou o envolvimento de apenas um dos réus na ação delitiva.

Destarte, em Juízo, a testemunha em questão não apontou nenhum dos acusados como autores do crime perpetrado contra o seu convivente. Nesse ponto, convém trazer os fundamentos bem delineados no acórdão:

“(...) Conquanto a referida testemunha tenha prestado tais declarações em sede inquisitiva, verifica-se que perante a autoridade judiciária ela alterou substancialmente suas declarações, alegou de início que viu um dos réus naquela ocasião da audiência e afirmou não ser ele, dizendo que mataram seu convivente, ora vítima, na sua frente e ela lembra da pessoa, asseverando que não era ele.

Ao ser questionada em Juízo que tinha apontado o acusado de alcunha “Bodinho” como autor dos fatos, Carla Patrícia respondeu que “falou o que as pessoas falavam”, esclarecendo que estava muito abalada na época e relatou tudo o que os outros lhes contaram; alegou que algumas pessoas do bairro falaram que foi porque ele deu um murro em um indivíduo e ele mandou matá-lo, outras falaram que foi por causa do envolvimento amoroso com a Dayane e o réu de alcunha “Baleia” era marido dela, outras por ter se envolvido com mulher de preso, afirmando não saber a verdade, a razão de matarem ele. Posteriormente, aduziu ainda que, quando viu a fotografia do réu, disse à delegada que “parecia” com o autor do crime, mas ao vê-lo na audiência afirmou não ser ele. Outrossim, disse que não conhece a pessoa de alcunha “Baleia”, ora corréu. (...)”.

Também foi ponderado no
decisum
a respeito da alegação do
parquet
de que provavelmente a testemunha tenha alterado seu depoimento por medo de represálias, concluindo, conforme o próprio embargante expôs, que:
“não há nenhum elemento de prova nos autos que indique tal situação, não podendo presumir que ela tenha sido ameaçada ou corra algum risco, e ainda, que tenha sido por determinação dos acusados. Por mais crível que possa parecer essa situação fática, não é possível considerá-la se não há amparo em provas carreadas ao feito”.

De fato, não há prova nos autos que demonstre que a testemunha Carla tenha alterado seu depoimento por receio de retaliação por parte dos acusados, fator este que não se pode concluir pelas contradições apontadas nas suas declarações prestadas durante a persecução penal.

Fato é que foram analisadas
todas
as provas produzidas e não se extraiu qualquer elemento de prova judicializado que amparasse a pronúncia dos acusados, não bastando para tanto a prova produzida extrajudicialmente, conforme dispõe o legislador e a jurisprudência pátria.

Sendo assim, verifico que a decisão embargada não apresenta qualquer vício, haja vista que foram devidamente enfrentadas as teses apresentadas nas razões do recurso de apelação interposto, que aqui, o ora embargante, novamente expõe, de modo que esta Câmara concluiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso, expondo as razões pelo não acolhimento da pretensão ministerial.

Em verdade, o embargante pretende que fosse considerada suficiente para pronúncia dos réus o depoimento prestado pela testemunha em comento na fase inquisitiva, o que se reputa inadmissível.

Assim, quando do julgamento da apelação criminal, concluiu-se, em dissonância do parecer ministerial, que não há como pronunciar os réus, uma vez que inexistem indícios suficientes acerca da autoria delitiva, notadamente pela ausência de prova judicializada que apontasse o envolvimento dos acusados na ação criminosa, de modo que se manteve a impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP.

Importante destacar novamente que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, hipóteses que não se verificam no presente caso, posto que consta no acórdão embargado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram os julgadores ao entendimento diverso do pretendido pelo Ministério Público.

Destarte, a legislação processual vigente não admite o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em virtude da inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023